Tribunal: TJES
Processo: 0009609-39.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009609-39.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPORIO VEICULOS ES LTDA

APELADO: EDNALDO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -

VÍCIO
INEXISTENTE
-

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

2
. Não há vício a ser sanado, observando-se de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos POR
EMPÓRIO VEÍCULOS ES LTDA
contra v. acórdão de id. 11399541, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por ele em face de
EDNALDO MARTINS DOS SANTOS.

Em suas razões recursais (id. 11998533), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão quanto (i) à decadência do direito autoral pleiteado, (ii) a análise sobre a mera liberalidade, (iii) insuficiência probatória dos danos materiais e morais; e ainda fixou os parâmetros de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 12502138.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0009609-39.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPORIO VEICULOS ES LTDA

APELADO: EDNALDO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos POR
EMPÓRIO VEÍCULOS ES LTDA
contra v. acórdão de id. 11399541, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por ele em face de
EDNALDO MARTINS DOS SANTOS.

Em suas razões recursais (id. 11998533), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão quanto (i) à decadência do direito autoral pleiteado, (ii) a análise sobre a mera liberalidade, (iii) insuficiência probatória dos danos materiais e morais; e ainda fixou os parâmetros de prequestionamento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário, “omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Em relação ao tema da decadência, o acórdão abordou de forma direta e explícita, desta forma o raciocínio jurídico está claramente delineado no acórdão. Também não há omissão quanto a questão da mera liberalidade, pois a distinção proposta pela embargante (rescisão por liberalidade versus reconhecimento de vício) foi implicitamente afastada com base na conduta contraditória da empresa.

Por fim, o acórdão tratou da comprovação dos danos ao reconhecer diante do reconhecimento da existência do vício, do evento danoso e, por fim, o nexo de causalidade entre o vício e o dano, determinando a restituição dos valores.

Logo, observa-se de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)